Tribunal: TJSP
Processo: 2191839-17.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
r no âmbito da Prefeitura Municipal de Cubatão, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o art. 40 da Constituição Federal, autoriza a adesão a plano de benefícios de previdência complementar, e dá outras providências" – Norma que impõe a inscrição automática dos servidores ao plano de benefícios de previdência complementar – Violação ao princípio da facultatividade, estabelecido no art. 202 da Constituição Federal, de observação obrigatória, por força do disposto no art. 126, § 15, da Constituição Bandeirante – A possibilidade de manifestar desinteresse na inscrição dentro do prazo de 90 dias, com a respectiva restituição dos valores descontados não é suficiente para afastar o vício – A imposição de regras e procedimentos para a anulação da adesão e ressarcimento dos valores descontados dificulta o exercício da facultatividade do regime de previdência complementar – Precedente do C. Órgão Especial – Ação julgada procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2191839-17.2022.8.26.0000; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 16/11/2022; Data de Registro: 17/11/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

16/11/2022

Data de publicação:

17/11/2022

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade – Art. 15 da Lei no 4.172, de 27 de janeiro de 2022, do Município de Cubatão, que "Institui o Regime de Previdência Complementar no âmbito da Prefeitura Municipal de Cubatão, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o art. 40 da Constituição Federal, autoriza a adesão a plano de benefícios de

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade – Art. 15 da Lei no 4.172, de 27 de janeiro de 2022, do Município de Cubatão, que "Institui o Regime de Previdência Complementar no âmbito da Prefeitura Municipal de Cubatão, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o art. 40 da Constituição Federal, autoriza a adesão a plano de benefícios de previdência complementar, e dá outras providências" – Norma que impõe a inscrição automática dos servidores ao plano de benefícios de previdência complementar – Violação ao princípio da facultatividade, estabelecido no art. 202 da Constituição Federal, de observação obrigatória, por força do disposto no art. 126, § 15, da Constituição Bandeirante – A possibilidade de manifestar desinteresse na inscrição dentro do prazo de 90 dias, com a respectiva restituição dos valores descontados não é suficiente para afastar o vício – A imposição de regras e procedimentos para a anulação da adesão e ressarcimento dos valores descontados dificulta o exercício da facultatividade do regime de previdência complementar – Precedente do C. Órgão Especial – Ação julgada procedente.